Tribunal: TJES
Processo: 5008661-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008661-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
AGRAVADO: ALEX SILVEIRA DAS NEVES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERCURSO MAIOR QUE O PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL EM DESFAVOR DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE GARANTIU O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a Administração deve seguir as regras estabelecidas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos não previamente estabelecidos.

2-
Na hipótese, o edital do concurso, em seu item 14.39.3, ao tratar do teste de corrida, trouxe previsão expressa de que os candidatos do sexo masculino deveriam completar uma distância igual ou superior a 2.400 metros em até 12 (doze) minutos.

3- O candidato sustentou
, baseado em imagens de satélite e medição por GPS, que o perímetro da pista utilizada para realização da prova de corrida possuiria metragem maior que aquela definida no edital, fato que, a princípio, teria o condão de comprometer a eliminação imposta ao candidato, porquanto seu tempo teria sido superior ao mínimo exigido em razão do maior tamanho do percurso.

4-
A revogação da medida liminar deferida na origem imporia elevado risco de dano grave ao recorrido, com sua eliminação prematura do certame, sem estar dirimida a questão envolvendo o tamanho da pista onde foi realizada a prova de corrida.

5-
A manutenção da decisão objurgada se mostra prudente, devendo ser acentuado que o próprio julgador primevo sinalizou a possibilidade de eventual mudança no seu posicionamento, conforme novos elementos de prova aportados aos autos, circunstância esta que enseja, não obstante o prosseguimento do agravado no certame, que sua vaga seja reservada até o deslinde do feito, caso venha alcançar aprovação em todas as etapas.

6- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008661-78.2023.8.08.0000

AGVTE(S):

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

AGVDO(S):

ALEX SILVEIRA DAS NEVES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
, inconformado com a decisão id. 5643111, por meio da qual o magistrado
a quo
, verificando que o candidato, ao realizar teste de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, percorreu distância superior ao mínimo exigido no edital, - situação que teria influenciado no tempo para a conclusão da prova -, deferiu a tutela de urgência postulada, determinando a reintegração do agravado,
ALEX SILVEIRA DAS NEVES,
no certame.

Sustenta, em síntese, que (id. 5643948):
1)
o candidato foi eliminado do concurso na fase do TAF porque não completou a corrida em tempo hábil (2.400 metros em no máximo 12 minutos), conforme exigido no item 14.39.3 do edital, tendo cumprido o percurso em 12 minutos e 16 segundos;
2)
o edital do concurso faz lei entre as partes, ficando tanto a Administração Pública como os candidatos vinculados aos seus termos.

Pois bem.

O julgador na origem
,
ao deferir a medida liminar postulada pelo candidato, teceu a seguinte fundamentação:

“Isso porque, quanto ao horário de realização da prova, tem-se que ocorreu com a utilização de critérios isonômicos, de forma que eventual diferença decorreu diretamente da classificação da parte autora na prova objetiva e redação, conforme expressamente previsto no item 14.8.

Ademais, tendo o fechamento dos portões ocorrido às 11h, perto do sol apino, é de se supor que nenhum candidato foi irrazoavelmente favorecido com a diferença de temperatura.

Os critérios de realização da prova, o tipo de piso da pista e a metodologia de aplicação também estão expressamente previstos no edital, podendo ter sido utilizada pista de atletismo ou qualquer outro percurso de plano horizontal (item 14.39.3.1), com piso de qualquer tipo, desde que uniforme por todo o percurso (item 14.39.3.2), podendo o candidato correr, caminhar e parar (item 14.39.3.6), sendo considerado apto quem percorreu o circuito previamente demarcado no tempo de 12 minutos (item 14.39.3.4), totalizando-se 2.400 metros.

Nesse diapasão,
o autor apresenta elementos comprobatórios com relação à metragem da pista, condizente em medição via GPS, supostamente acompanhado do “suboficial senhor Diair Barbosa da Silva”, em que constatou que percorreu distância superior à exigida no edital
, nos seguintes termos:

[...]

Neste contexto, em cognição sumária, verifico que
há elementos suficientes para

o deferimento do pedido liminar para permitir a continuidade do autor no certame, tendo em vista que, tendo concluído a prova em 12 minutos, 16 segundos e 953 milésimos (ID 26961630, fl. 4), isto é, próximo do índice mínimo, a diferença de metragem apontada tem o condão de influenciar em sua aprovação
.

[...]

Conforme fundamentado, sem prejuízo de rever meu entendimento posteriormente, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO aos requeridos que reintegrem o autor imediatamente no certame, convocando-o para participar das demais etapas do concurso em voga, sob pena de fixação de multa diária”.

Com efeito, as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a Administração deve seguir as regras estabelecidas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos não previamente estabelecidos.

No mesmo sentido é a orientação adotada nos seguintes julgados desta egrégia Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL ISONOMIA DE TRATAMENTO E LEGALIDADE RESPEITO AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONVOCAÇÃO DO CERTAME AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1-
Conforme fixado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, sendo, mais precisamente em relação aos concursos públicos, a indispensável vinculação ao edital e a isonomia aos candidatos que se submetem às provas.
2 Consoante a própria narrativa exposta pelo recorrente, este, descuidando-se do dever de cuidado, preencheu a prova sem a especificação correta quanto ao seu tipo, atraindo para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame, conforme prova nos autos. 3 Deixando a parte de colacionar provas sobre questões apresentadas, estas revelam-se como meras alegações, sem fundamento a infirmar a decisão objurgada, quedando-se como insuficiente argumentação a favor do pleito. 4- Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015316, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I
O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
II. A exigência de nova apresentação dos documentos não prevista no edital importa em violação as regras do certame, restando demonstrado o direito líquido e certo. III. Na hipótese de mandado de segurança na origem é incabível a majoração de honorários (art. 26, Lei 12.016/09). IV. Recurso conhecido e improvido, remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021160047359, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência apresenta entendimento de que constatada ausência de observância às regras do ordenamento jurídico, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Na hipótese, o edital do concurso (id. 26961954 – origem), em seu item 14.39.3, ao tratar do teste de corrida, trouxe previsão expressa de que os candidatos do sexo masculino deveriam completar uma distância igual ou superior a 2.400 metros em até 12 (doze) minutos.
In verbis:

“14.39.3. TESTE DE CORRIDA - 12 MINUTOS:

14.39.3.1. O teste poderá realizado em pista de atletismo ou em qualquer outro percurso no plano horizontal.

14.39.3.2. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso.

14.39.3.3. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir: [...]

FEMININO

Distância

(em metros)

Condição

De 0 a 1.999

Inapto (eliminado)

Igual ou superior a 2.400

Apto

14.39.3.4. O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação.

14.39.3.5. Em nenhum momento o candidato poderá se ausentar do local da corrida, a não ser que seja autorizado pelo fiscal de voltas.

14.39.3.6. Durante o teste físico, o candidato estará autorizado a correr, caminhar e parar.

14.39.3.7. O candidato, durante toda a prova, deverá manter em local visível a sua placa de identificação, que será fornecida pelo IDCAP, no início do TAF.

14.39.3.8. O candidato receberá um chip de monitoramento para que seja cronometrado o tempo real de cada candidato na prova, momento este, em que serão repassadas informações de como utilizá-lo.

14.39.3.9. Caso haja qualquer problema com o chip utilizado pelo candidato, impossibilitando o processamento da nota do mesmo, o caso será solucionado utilizando as gravações da fase ou por outro meio escolhido pelo IDCAP.

14.39.3.10. O candidato, durante a realização do teste físico, não poderá sentar-se, deitar-se, rolar, engatinhar, ou realizar qualquer movimento corporal que descaracterize o objetivo do teste físico (avaliar a capacidade cardiorrespiratória).

14.39.3.11. Para o início do teste físico, os candidatos deverão estar posicionados atrás da linha de partida, quando então haverá as palavras de ordem, por exemplo: “atenção, candidatos” e “prepara”, seguidas de um sinal sonoro, quando todos deverão iniciar seu teste.

14.39.3.12. O término do teste ocorrerá quando o candidato ultrapassar o tronco na linha de chegada, após ter percorrido a maior distância prevista, ou excedido o tempo limite para a prova”.

Neste cenário, pelo que se denota da resposta ao recurso d
o
candidat
o
agravad
o
(id 5643949 - pág. 81), seu recurso foi indeferido em função de não ter percorrido a distância mínima determinada no tempo de 12 minutos, constando informação de que o tempo atingido foi de 12 (doze) minutos,
16
(
dezesseis
) segundos e
953
(
novecentos e cinquenta e três
) centésimos. Veja-se:

“Desta forma, o candidato não percorreu a distância mínima, no circuito previamente demarcado, no tempo de 12 minutos, conforme estipulado no edital de abertura, em seu item 14.39.3”.

Contudo, pelo que se observa da alegação trazida pel
o
candidat
o
na petição inicial,
baseada
em imagens de satélite e
medição por GPS
, o perímetro da pista utilizada para realização da prova de corrida possuiria metragem maior do que aquela definida
no
edital, fato que, a princípio, teria o condão de comprometer a eliminação imposta ao candidato, porquanto seu tempo teria sido superior ao mínimo exigido em razão do maior tamanho do percurso.

Confira-se a narrativa autoral:

“[...] utilizando de um aplicativo de GPS, Mapa de Corrida - Leap Fitness Group, com melhor avaliação no Google Play, o resultado obtido foi de 420 (quatrocentos e vinte) metros para raia 1. [...]”

Nesse contexto, conclui que percorreu, após 06 (seis) voltas, aproximadamente 2.520 metros, de modo que os 120 metros em excesso influenciaram no seu tempo de prova, causando indevida eliminação do certame, o que deve ser objeto de oportuna instrução probatória.

Mister pontuar que a revogação da medida liminar deferida na origem imporia elevado risco de dano grave ao recorrido, com sua eliminação prematura do certame, sem estar dirimida a questão envolvendo o tamanho da pista onde foi realizada a prova de corrida.

Firme nessas considerações, verifico que a manutenção da decisão objurgada se mostra prudente, devendo ser acentuado que o próprio julgador primevo sinalizou a possibilidade de eventual mudança no seu posicionamento, conforme novos elementos de prova aportados aos autos,
circunstância esta que enseja, não obstante o prosseguimento do agravado no certame, que sua vaga seja reservada até o deslinde do feito, caso venha alcançar aprovação em todas as etapas
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.